Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703526-05.2023.8.07.0018 APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: D. N. T. REPRESENTANTE LEGAL: LAURYENE FERREIRA NERY DECISÃO Trata-se de apelação ID 60486349, ratificada pelos termos da petição id 60486352, interposta por IPREV/DF contra a sentença (ID 60486346) que julgou procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por D. N. T., por sua representante legal. Na origem o autor ajuizou ação de cobrança em desfavor do IPREV-DF, alegando, em síntese, que teve reconhecido o direito à pensão por morte, a partir de 4 de novembro de 2022, mas resta pendente o pagamento dos valores retroativos. Afirma que, embora o ente distrital tenha reconhecido o débito, não efetuou o pagamento, razão por que faz jus à quantia atualizada. Sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o requerido ao pagamento de R$ 7.810,79 (sete mil oitocentos e dez reais e setenta e nove centavos), com incidência da taxa SELIC até o efetivo pagamento. Inconformado, o Apelante alega que a incidência da taxa SELIC deve ocorrer apenas a partir de 9.12.2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. Em contrarrazões o autor e o MPDFT suscitaram ofensa ao princípio da dialeticidade. Instado a se manifestar, o apelante quedou-se inerte deixando fluir o prazo para resposta. É o breve relatório. DECIDO Da ofensa ao princípio da dialeticidade Quanto à admissibilidade do recurso de apelação, aplica-se o princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de ficar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Em outras palavras, o princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. E, como se sabe, o recurso que não impugna expressamente as razões de decidir contidas no pronunciamento recorrido não merece ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, que consiste em um vício de regularidade formal do recurso, na medida em que o recorrente não apresenta contrariedade propriamente ao objeto do recurso (decisão recorrida). Pois bem. Percebe-se que o apelante tenta reverter o resultado do julgamento com base em argumentações inadequadas, por cujos pedidos houve completa análise pelo douto Juízo sentenciante. O apelante alega que a incidência da taxa SELIC deve ocorrer apenas a partir de 9.12.2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. Todavia, conforme demonstrado nos autos, a diferença pecuniária cobrada refere-se ao período de 4.11.2022 a 31.12.2022, quando a referida Emenda Constitucional já estava em vigor, e cujo artigo 3o diz: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A par da norma acima citada, tenho que o comando sentencial está imune a reparos. já que o pedido recursal versa sobre matéria inteiramente contemplada no bojo do decisum, inexistindo, portanto, o requisito do interesse. Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inócuo. No caso, verifico que o apelante deixou de demonstrar o efetivo interesse por atacar a parte da sentença que tratou do tema à exaustão, pelo que o recorrente infringiu o princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inciso III, do CPC. A doutrina tem orientado da seguinte forma: “A irresignação é inerente ao ser humano e por isso a legislação prevê a possibilidade de reexame da decisão judicial através da interposição de recursos, julgados por órgão jurisdicional hierarquicamente superior. Mas para tanto é indispensável que o recorrente aponte e demonstre os equívocos interpretativos do julgador. Trata-se do princípio da dialeticidade dos recursos que preconiza que “o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não obstante, na prática são comuns recursos que se limitam a reproduzir, em seu corpo, os fundamentos da petição inicial ou da contestação sem atacar especificamente os fundamentos da decisão. E tal prática vem sendo combatida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (v. g. Súmulas 182, STJ)." (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671) (...) O que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.) (...) (...) o limite dessa fundamentação remissiva é verificado na matéria fática, porque nesse caso a impugnação deverá se desenvolver no tocante à valoração probatória, o que, por razões lógicas, não poderá ser feita nem na petição inicial, nem na contestação” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1491.) (...) Forte nesse motivo, e com base no art. 1.010, III, c/c art. 932, III, do CPC, o recurso não pode ser conhecido. Diz o CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (...) “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;” Ao seu turno, o RITJDFT dispõe: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” (...) “Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil;” Segue precedente nesse mesmo sentido: ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. PARÂMETRO DE CORREÇÃO FIXADO NOS EXATOS TERMOS POSTULADOS NO RECURSO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Ação ajuizada por servidora do Distrito Federal, em que postula a condenação do Distrito Federal: a) ao pagamento de R$ 1.030,80, referente à correção da base de cálculo da licença-prêmio (SELIC a partir da data da conversão da sua aposentadoria - fevereiro/2022); b) a inclusão das parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação, auxílio saúde, auxílio-transporte e custeio auxílio-transporte na base de cálculo da remuneração da demandante e o pagamento da quantia de R$ 14.117,58 referente à conversão de licença prêmio em pecúnia, valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC a partir da data da conversão da sua aposentadoria (fevereiro/2022); c) ao pagamento de R$ 2.018,85, correspondente à correção monetária entre a data do seu vencimento (fevereiro/2022) e o efetivo pagamento (abril/2022), a ser corrigida monetariamente SELIC, nos termos da EC 113/2021, e d) ao reconhecimento da não incidência do imposto de renda nos valores a serem recebidos a título de conversão de licença-prêmio, nos termos da Súmula no 136/STJ. II. Interesse recursal do Distrito Federal restrito à reforma da sentença de parcial procedência, tão somente para que seja determinado que a correção monetária e os juros moratórios se deem integralmente nos termos da aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de 09.12.2021. III. Em sentença, o douto Juízo sentenciante, ao dar parcial provimento aos pedidos formulados pela requerente e condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 14.117,58 (quatorze mil cento e dezessete reais e cinquenta e oito centavos), fixa os parâmetros “O valor da condenação estará sujeito aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E d) a partir da promulgação da EC no 113/2021 taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”. IV. Desse modo, ausente o interesse recursal, porquanto o parâmetro de correção foi fixado nos exatos termos postulados no recurso, o que fundamenta o seu não conhecimento. V. Recurso não conhecido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) a cargo do recorrente. (Acórdão 1662571, 0744235-25.2022.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/02/2023, publicado no DJe: 24/02/2023.) Por fim, havendo, na hipótese, desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não merece ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal, o interesse recursal. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, permanecendo íntegra, portanto, a sentença ora recorrida. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com base no artigo 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator